Tribunal: TJES
Processo: 5009481-32.2021.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Estágio Probatório; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009481-32.2021.8.08.0012

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PERÍODO AQUISITIVO DE ESTABILIDADE DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES OU SINDICÂNCIAS. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos de
ação anulatória de decreto municipal c/c inconstitucionalidade incidental
, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores das Guardas Municipais e Agentes Municipais de Trânsito do Estado do Espírito Santo – SIGMATES contra o Município de Cariacica, declarou a nulidade, com efeitos
ex tunc
, do Decreto Municipal nº 069/2021, o qual suspendia o cômputo do período aquisitivo de estabilidade de servidores públicos submetidos a processos administrativos disciplinares (PAD) ou sindicâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma única questão em discussão:
se o Decreto Municipal nº 069/2021, ao suspender o cômputo do período aquisitivo de estabilidade de servidores em sindicâncias ou PADs, viola princípios constitucionais, extrapola o poder regulamentar e cria sanção administrativa sem previsão em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto Municipal nº 069/2021 extrapola o poder regulamentar ao criar restrição de direitos não prevista em lei específica, contrariando o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

4. A suspensão do cômputo do período de estágio probatório com base na existência de sindicâncias ou PADs, sem decisão administrativa definitiva, viola os princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.

5. A Lei Complementar nº 29/2010 (Estatuto do Servidor Público do Município de Cariacica) não prevê tal suspensão, o que evidencia que o decreto inovou indevidamente no ordenamento jurídico, configurando a criação de sanções indiretas sem suporte legislativo.

6. A decisão de origem assegura os direitos fundamentais dos servidores ao garantir a continuidade da contagem do período aquisitivo de estabilidade, independentemente de sindicâncias ou PADs pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do cômputo do período aquisitivo de estabilidade de servidores públicos submetidos a sindicâncias ou PADs, sem decisão administrativa definitiva, viola os princípios da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da legalidade.

2. O poder regulamentar não pode criar restrições de direitos ou sanções administrativas sem previsão expressa em lei específica.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença submetida à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5009481-32.2021.8.08.0012

REMETENTE: Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SIGMATES

RÉU: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO MUNICIPAL, julgou procedente o pedido do autor, SINDICATO DOS SERVIDORES DAS GUARDAS MUNICIPAIS E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SIGMATES, declarando nulo o Decreto Municipal nº 069/2021, com efeitos
ex tunc
.

Não houve recurso voluntário das partes.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

Conforme apresentado, o decreto questionado estabeleceu a suspensão do cômputo do período de estágio probatório enquanto perdurassem sindicâncias ou processos administrativos disciplinares em desfavor de servidores municipais.

Após trâ
mite processual foi proferida a sentença ora reexaminada que reconheceu a inconstitucionalidade do ato normativo, com efeitos ex tunc, fundamentada na violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, devido processo legal e legalidade.

A decisão determinou a continuidade da contagem do período aquisitivo de estabilidade, independentemente de processos administrativos pendentes, por entender que o decreto municipal inovou no ordenamento jurídico, criando sanções indiretas sem previsão legal.

Nesses termos, conforme bem analisado no parecer da Procuradoria de Justiça, a sentença de origem mostrou-se acertada ao assegurar a preservação dos direitos fundamentais dos servidores representados, na medida em que o decreto extrapola o poder regulamentar ao impor sanções administrativas não previstas em lei específica, contrariando o art. 37, caput, da Constituição Federal.

Na hipótese, a Lei Complementar nº 29/2010 (Estatuto do Servidor Público do Município de Cariacica) não prevê a suspensão do período probatório em tais situações, o que evidencia a criação indevida de restrição de direitos pela via de decreto, sem suporte legislativo.

Além disso, a suspensão do período de estágio probatório com base apenas na existência de sindicância ou PAD, sem decisão final condenatória, penaliza o servidor de forma antecipada, em afronta ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Portanto, deve ser mantida irretocável a sentença.

Por tais razões, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões